Tribunal: STF
Processo: HC 252376
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE AS TESES DA DEFESA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO COM FUNDAMENTOS SUFICIENTES. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Christiano Pimentel Citrangulo e outros, advogados, em 14.2.2025, em benefício de Carolinsk de Marco Guedes Mata Roma contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.2.2025, indeferiu requerimento de tutela provisória no Recurso em Habeas Corpus n. 209.895/RJ.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente denunciada, com outros corréus, pela apontada prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, apropriação indébita, falsidade ideológica e estelionato (§ 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013; inc. I do § 2º, inc. I do § 1º e caput do art. 1º da Lei n. 9.613/1998; inc. III do § 1º do art. 168, art. 299 e caput do art. 171 do Código Penal – fl. 64, e-doc. 2).



    O juízo da 35ª Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro recebeu a denúncia em 12.11.2018.



    Após apresentação das respostas à acusação, o juízo de primeira instância manteve o recebimento da denúncia em 17.8.2022 (e-doc. 14).



    3. No julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 175.843/RJ, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu ordem, para “anular o processo originário a partir da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, para que outra seja proferida” (fl. 14, e-doc. 7).



    4. Em 24.7.2024, o juízo da 35ª Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Habeas Corpus n. 175.843/RJ, realizou nova ratificação do recebimento da denúncia (e-doc. 21).



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0091140-76.2024.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal estadual, tem-se que, em 26.11.2024, a Primeira Câmara Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “Habeas Corpus. Paciente denunciada, em 24.10.2018, pela prática dos delitos de organização criminosa (art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/13); lavagem de capitais (art. 1º, caput, § 1º, inciso I, e o previsto no § 2º, inciso I, da Lei 9.613/98, na forma do art. 69, por 19 vezes). 



    E também; apropriação indébita (art. 168, § 1º, inciso III, na forma do art. 69, por 6 vezes, do Código Penal); falsidade ideológica (art. 299, na forma do art. 69, por 6 vezes, do Código Penal); e estelionato (art. 171, caput, na forma do art. 60, por até 70 vezes, ambos do Código Penal). 



    Alegação de ausência de fundamentação na decisão que recebe a denúncia. Inocorrência. Ato decisório que importa em mero juízo de admissibilidade da persecutio criminis. Vedação ope legis, ao Magistrado, de tecer maiores considerações acerca do caso concreto, sob pena de apreciação e de exposição antecipada de seu entendimento acerca das questões meritórias. Jurisprudência do e. STJ.



    Cerceamento de defesa. Afirmação de ausência de disponibilização da medida cautelar apensada no processo originário. Inocorrência. 



    Resposta de Ofício em que o d. Magistrado a quo informou que a apensação dos autos já se operou, aos 10/10/2024. Acesso, à Defesa Técnica da Paciente, à informação constante dos autos. Perda superveniente do interesse de agir. 



    Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada” (constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Habeas Corpus n. 0091140-76.2024.8.19.0000 a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 209.895/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.1.2025, o Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro Herman Benjamin, indeferiu a medida liminar requerida.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 11.2.2025, indeferiu requerimento de tutela provisória.



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “na nova decisão de ratificação da denúncia, o juízo de origem não analisou efetivamente as preliminares defensivas, limitando-se a uma reafirmação genérica da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade. Essa postura negligenciou as obrigações constitucionais e legais de fundamentação, conforme o artigo 93, IX, da Constituição Federal, e os artigos 41 e 395, inciso I, do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que, “apesar de a juíza mencionar que a denúncia atende ao art. 41 do CPP, não há confronto com as questões específicas levantadas pela paciente: não se esclarece como a participação individual de cada réu teria se configurado (indicado, inclusive, período em que a paciente sequer integrava quadro de funcionários do sindicato), nem se rebate a alegação de licitude dos rendimentos reconhecidos judicialmente em processo trabalhista, tampouco se explicita a razão pela qual a teoria da atipicidade conglobante não se aplica. Há apenas fórmulas genéricas (e assumidamente genéricas), em descompasso com a exigência de motivação particularizada prevista na Constituição Federal e reiterada por este Supremo Tribunal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer a Vossas Excelências [a] liminarmente, [a.1] o sobrestamento do processo de origem, cancelando-se qualquer audiência designada e a suspensão dos efeitos da decisão que manteve o recebimento da Denúncia, até que uma nova decisão seja proferida com a devida análise das teses preliminares suscitadas, a saber: [i] a ausência de justa causa penal (formal e material), diante da imputação genérica e falta de lastro probatório específico para a paciente; [ii] a inépcia da Denúncia, que desatende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal; e [iii] a atipicidade das condutas, visto que os fatos narrados não se subsumem aos tipos penais imputados; bem como [a.2] seja oficiado, com urgência, à autoridade coatora informando a concessão e requisitando informações. 



    Ultrapassada a análise do pleito feito em caráter liminar, requer [b] no mérito, [b.1] a ratificação da liminar eventualmente concedida; [b.2] com a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, a anulação da decisão que ratificou o recebimento da Denúncia, sem apreciação concreta e fundamentada das teses defensivas apresentadas pela defesa técnica contra a Denúncia; e [b.3] Que seja determinado ao juízo de primeiro grau a prolação de nova decisão fundamentada, conforme o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal e nos artigos 315, § 2º, 396 e 396-A do Código de Processo Penal, a fim de que as preliminares levantadas sejam apreciadas de maneira substancial, considerando as particularidades da defesa apresentada” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a tutela provisória requerida e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 



    10. A presente ação está deficientemente instruída. Não há cópia de documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



     Os impetrantes não juntaram aos autos o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Habeas Corpus n. 0091140-76.2024.8.19.0000, nem a decisão de indeferimento da tutela provisória proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz no Recurso em Habeas Corpus n. 209.895/RJ, a inviabilizar o seguimento regular da presente impetração. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação do óbice jurisprudencial da deficiência de instrução e o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    12. Ao indeferir o requerimento de tutela provisória, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que, em análise preliminar, o juízo de primeira instância analisara as teses defensivas, nestes termos:



    “CAROLINSK DE MARCO GUEDES MATA ROMA requer a reconsideração da decisão de fls. 2.689.2.690, em que a Presidência desta Corte indeferiu a liminar pleiteada. 



    Decido. 



    Por ocasião do julgamento do RHC n. 175.843/RJ, registrei que: 



    [...] a decisão que ratificou o recebimento da denúncia em desfavor do paciente não atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, pois não fez a mínima referência aos argumentos apresentados pela defesa na resposta à acusação. Com efeito, a referida peça foi específica ao suscitar as seguintes teses: a) ausência de justa causa b) inépcia da denúncia; e c) atipicidade da conduta. A decisão que ratificou o recebimento da denúncia, entretanto, não fez a mínima alusão aos argumentos suscitados, ainda que de forma superficial, razão pela qual deve ser anulada. [...] 



    À vista do exposto, concedo a ordem para anular o processo originário a partir da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, para que outra seja proferida.



    Da leitura da nova decisão que recebeu a denúncia, noto, a um primeiro olhar, que o juiz cumpriu a determinação desta Corte Superior e analisou as teses defensivas. Transcrevo, no que interessa: 



    Não merece prosperar a alegação de ausência de justa causa para a ação penal, pois o requisito para que haja justa causa é a existência de suporte probatório mínimo para a deflagração da ação, que, in casu, há, conforme se pode constatar pelo inquérito policial nº 202-00140/2015, que instrui a denúncia. Os crimes de organização criminosa, apropriação indébita, falsidade ideológica, estelionato e lavagem de dinheiro se encontram devidamente narrados na inicial acusatória, a qual indica como data dos fatos ‘o período compreendido entre o mês de janeiro de 2009 e outubro de 2014’, e baseando-se nas peças do IP (destaque para fls. 262/290 e 645/684), aponta o envolvimento dos réus nas condutas ilícitas descritas na exordial, individualmente. No tocante à alegação de inépcia da denúncia, a mesma não pode prosperar em virtude de a exordial estar redigida em consonância com o art. 41 do CPP. Expõe de forma clara e objetiva os fatos, de modo a possibilitar e identificar os elementos probatórios mínimos para a caracterização dos delitos e o exercício das garantias constitucionais do devido processo legal e dos seus consectários lógicos, quais sejam, o contraditório e a ampla defesa. Descreve o fato delituoso, a qualificação dos acusados e a classificação do crime, além da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, de modo que se encontra em harmonia com os requisitos exigidos no referido dispositivo legal, e não desrespeita o disposto no art. 395, inciso I, do CPP. Para caracterização do crime de organização criminosa não é preciso que exista prova da efetiva participação de cada membro em todos os crimes cometidos, sendo suficiente que eles saibam de tais delitos e se beneficiem de suas práticas, facilitando o cometimento de outros delitos (estelionato). Afastada, portanto, a preliminar de atipicidade da conduta quanto ao crime em questão. Rejeito, igualmente, a preliminar de atipicidade quanto ao delito de estelionato, eis que o robusto conjunto probatório é suficiente para sustentar a acusação, nos moldes em que apresentada, havendo indícios de que o atuar dos réus deu-se no sentido de obter vantagem econômica ilícita. O processo está regular e válido, inexistindo vício a ensejar o reconhecimento de nulidade. Os fatos e fundamentos deduzidos na defesa prévia não são suficientes, neste momento, a impedir o prosseguimento do feito, inexistindo qualquer das hipóteses para absolvição sumária conforme art. 397 do CPP. As questões pertinentes ao mérito da ação serão analisadas oportunamente, quando do seu julgamento. Por tais razões, MANTENHO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.



    Assim, não observo, em uma análise preliminar, manifesta ilegalidade a recomendar a reconsideração da decisão anterior e o consequente deferimento da liminar pleiteada. 



    Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. 



    Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    13. Consolidou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a decisão de recebimento da denúncia não impõe fundamentação exauriente. O acolhimento das teses defensivas suscitadas em defesa preliminar somente é possível em questões que não exijam exame aprofundado do acervo probatório, a ser ordinariamente produzido durante a instrução criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE, INÉPCIA, ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PEDIDOS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de a Constituição da República exigir, no art. 93, 
inc. IX, que a decisão judicial seja fundamentada, não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas, no julgado, as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. Precedentes. 2. O trancamento de ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, justificável somente nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade ou de ausência, demonstrada de plano, de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 3. Não se há cogitar de inépcia da denúncia nem de atipicidade quando se descrevem suficientemente os fatos, com a indicação de data, local, modo de execução e capitulação jurídica dos crimes, não se exigindo, pela natureza do delito e, em especial, quando se trata de crimes praticados em concurso de pessoas, a descrição minuciosa de todos os atos efetivamente praticados pelos acusados. 
4. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 126.022-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.8.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. INICIAL ACUSATÓRIA COM DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS DELITUOSOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.969-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 229.063-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. O art. 93, IX, da Constituição Federal não exige da decisão que recebe a denúncia fundamentação exauriente de todas as teses defensivas. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (HC 
n. 214.494-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2022). 



    14. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e prioritariamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    15. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora